Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724100-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADA: DAYSE MOURA DE SOUSA MUNIZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (PJE 0735967-61.2021.8.07.0001) requerido por DAYSE MOURA DE SOUSA MUNIZ, mantendo-se a exigibilidade de multa por não cumprimento de obrigação de fazer, consistente na religação da energia do imóvel da exequente. Nas razões recursais (ID 47997536), a agravante defende, em síntese, (i) a inaplicabilidade da multa cominatória, haja vista ausência de intimação pessoal o devedor, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) a necessidade de redução da multa, a fim de que seja condizente aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e razoabilidade. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo do mérito do presente agravo. No mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a inaplicabilidade da multa ou a redução do quantum fixado. Preparo recolhido (ID 47997537 e 47997538). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, não se verifica a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Eis os fundamentos da r. decisão agravada (ID 159776431 dos autos originários): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão de recebimento do pedido de cumprimento (Id. 150383975), determinando o pagamento da quantia de R$ 59.973,05. A parte executada, na petição de Id. 153032919, alegou que o depósito da quantia de R$ 50.381,05, realizado em 13/03/2022, satisfaz totalmente a obrigação. Também afirma que efetuou depósito de R$ 9.973,05, fixados em sentença a título de danos morais e honorários, id. 145841598, que, no entanto, verifico no id. indicado ser no valor de R$ 9.592,00. Quanto à impugnação, id. 145841597, alega a executada a inexistência de intimação pessoal quanto à obrigação de fazer, objeto da multa por descumprimento, que entende ser devida a partir desse ato processual. Como pedido subsidiário requer a redução das astreintes, sob fundamento de não implicar em enriquecimento ilícito à autora, de modo a ser fixada em R$ 10.000,00, isto é, redução de 80%. Manifestação da exequente (Id. 154765664), repelindo a impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Na fase de conhecimento, a demanda inicial cuidou de pedido de restabelecimento de fornecimento de energia, diante do corte efetuado pela ora executada sob fundamento de eventual vistoria e fiscalização que resultou existência de irregularidade de medição de energia elétrica. Houve pedido de liminar para restabelecimento de energia e declaração de inexistência do débito referente à suposta irregularidade. A decisão de id. 107934936 concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a religação da energia do imóvel da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Compulsando os autos, verifico que foi expedido mandado de citação e intimação da tutela de urgência, em 08/11/2021, sob id. 107959714, mas não foi entregue em duas tentativas, id. 108335039 e id. 110208231, em virtude de endereço errado (imóvel desocupado) e destinatário incorreto (em face da divisão das atividades de fornecimento de energia, entre Neoenergia Distribuição e Neoenergia S/A, sendo destinatários diversos). Em 18/11/2021, a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, voluntariamente ingressou no feito para informar desinteresse no juízo 100% DIGITAL, juntando procuração, id. 108852963, em 30/11/2021 apresentou contestação alegando REGULARIDADE DA COBRANÇA. Em 01/12/2021, id. 110117099, a requerida peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem, para regularização do polo passivo da demanda, no sentido de substituir NEOENERGIA S.A, por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, sendo apenas uma questão de formalidade. Na petição de id. 113949243, a parte requerida confirma que atua em nome da empresa legitimada a compor o polo passivo, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, a qual sempre se manifestou nos autos. Em petição do mesmo dia 01/12/2021, a requerida informou o cumprimento da decisão liminar, com print de tela dos seus sistemas, o qual observo constar "situação LIGADA" - cliente: PENDÊNCIA JUDICIAL", mas sem outra informação quanto à data da religação, seja no print ou na petição. Petição da autora, id. 110326241, informa que está sem energia desde o dia 27/10/2021. Petição de id. 11439370 apresentou nova inicial tão somente com o propósito de regularizar o polo passivo, sendo assim recebida pela decisão de id. 11433525, sem necessidade de nova citação, uma vez já instruído o processo, inclusive com réplica. Essa decisão também determinou o bloqueio da quantia de R$ 50.000,00 a título de multa fixada nos autos, com a advertência que o levantamento dependeria do trânsito em julgado. Conforme certidão, id. 115582737, o valor foi bloqueado via SISBAJUD e a requerida intimada a apresentar impugnação, apresentando embargos sob id. 117038207 com o fundamento de que além do valor ser excessivo, a liminar foi cumprida no dia 09/11/2021, um dia após a publicação no dia 08/11/2021. Diante da alegação da autora que afirmava que no dia 04/03/2022 ainda não havia ocorrido a religação, fato contrário ao registro do sistema da requerida, foi determinado a expedição de mandado de verificação do fato, id. 117626674, o qual foi cumprido por oficial de justiça e atestou que, em 11/03/2022, não houve religação da energia elétrica na residência da autora, com medidor desligado e um fio branco cortado, id. 118287504. Decisão de id. 122139712, rejeitou a impugnação à execução da astreinte e respectivo bloqueio, mantendo a multa fixada, e determinando a religação em 48h sob pena de nova multa, sendo dessa vez cumprida, conforme petição de id. 123368183, de 03/05/2022, e confirmação da autora que a energia foi religada no dia 29/04/2021 (sic, 2022), id. 124099104. A sentença foi proferida, confirmando a tutela de urgência, id. 141237031, e não houve qualquer impugnação seja da liminar deferida, do valor da multa, ou da data de seu cumprimento, com trânsito em julgado em 30/11/2022, id. 144182518. Após toda a explanação dos fatos e atos processuais acima, entendo não haver qualquer fundamento para a impugnação da executada. Havia vários momentos para impugnação da multa fixada, seja do valor ou da data do cumprimento, estando preclusa essa questão, eis que não questionou quando intimada da decisão de id. 122139712, que rejeitou a impugnação à execução da astreinte e respectivo bloqueio, mantendo a multa fixada, ou mesmo da sentença. Ademais, no caso em concreto a requerida sempre teve ciência da sua obrigação de cumprir a tutela de urgência em proceder a religação da energia, tanto que apresentou contestação alegando a regularidade da sua cobrança e consequente corte, bem como afirmou que tinha feito a religação no dia 09/11/2021, apresentando print do seu sistema com ligada, quando mais de 4 meses depois foi constatado por oficial de justiça que a ordem não foi cumprida. Essa não é mais uma questão a ser discutida mas reforçar o fato que a executada não pode se elidir de sua obrigação. Quanto à alegação de enriquecimento sem causa não prospera tanto pelo fato da preclusão da matéria relativa à multa, como ao fato de que o valor de R$ 50.000,00 não compra nem um carro popular zero quilômetro, o que dirá mudar a condição financeira de alguém (o que caberia prova e análise em concreto para prova em contrário), além do fato de ser um valor insignificante em relação ao valor econômico da empresa requerida, e que havia um propósito de fazê-la cumprir a decisão a decisão judicial, e ainda assim, foi necessário reiterar a aplicação de nova multa para ocorrer o cumprimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação de cumprimento de sentença. Expeça-se alvará em favor da parte exequente do valor de R$ 9.973,05, eis que totalmente incontroverso, depositado parcialmente no id. 145841598, e complementado na guia de id. 153032918, com o depósito de R$ 50.381,05 (totalizando o valor de 59.973,05, considerando primeiro depósito de R$ 9.592,00. À secretaria para certificar se além dos valores acima, depositados pela executada, ainda se encontra bloqueado no SISBAJUD ou transferido para conta judicial, o valor da multa bloqueada conforme certidão, id. 115582737. Preclusa essa decisão, venham os autos conclusos para eventual extinção. Sem prejuízo, fica a exequente intimada para no prazo de 5 dias, afirmar se os valores depositados (id. 153032918 e 145841598), que totalizam 59.973,05, quita o débito cobrado, sob pena de que o silêncio poderá implicar em concordância. Ressalto que eventual pedido de transferência só poderá ocorrer eletronicamente se a conta informada pertencer à parte ou seu patrono com poderes, e, em caso de PIx, seja informado o CPF da parte ou advogado como código de transferência. (Grifou-se) Pois bem. 1. Da intimação pessoal do devedor Dispõe a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” A multa cominatória, no caso em apreço, foi fixada em tutela de urgência para compelir a agravante a religar a energia elétrica do imóvel da agravada (ID 107934936 dos autos originários). Nesta mesma decisão interlocutória, foi determinada a citação da agravante para apresentação de contestação, o que, de fato, ocorreu em 30/11/2021 (ID 109983916 dos autos originários), deflagrando-se normalmente a instrução processual que, culminou com a prolação da r. decisão agravada. Aliás, em 1/12/2021, a agravante peticionou nos autos noticiando o cumprimento da medida liminar (ID 110116982 dos autos originários). Diante de tal cenário, é indubitável que a agravante foi prévia e pessoalmente intimada antes de ser cobrada a multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, como estipula, em termos vinculantes, o entendimento sumulado no verbete 410 do STJ e os arts. 238 e 815 do CPC[3] . Por consectário, em princípio, não há nulidade a ser reconhecida, sendo plenamente devida a multa cominatória. 2. Do valor das astreintes Consoante o CPC: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (Grifou-se) O STJ, de sua vez, tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022. - grifou-se). No mesmo sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. (...) 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento. 2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. 3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1351251, 07118873620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifou-se); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONSTATAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e, assim, não mais podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. A partir do instante em que se configura a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer - e somente a partir daí - deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a obrigação de fazer que se almejava o cumprimento, é cabível a sua limitação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1095104, 07104690520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo 691 do STJ: Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". (Grifou-se) Consideradas as balizas estabelecidas pela Corte Cidadã, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, a limitação das astreintes diárias ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada, de forma a viabilizar a sua redução. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 815 - Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.